Tribunal: TJES
Processo: 0000648-23.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000648-23.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIVIO LOPES SOUZA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 298 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E COMPROVAÇÃO DE PERDAS POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valdivio Lopes Souza e outros contra sentença da Vara Única de São Domingos do Norte que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Estado do Espírito Santo, nos quais alegaram direito ao alongamento da dívida rural originada da cédula de crédito bancário nº 12.003.003373-8, emitida para custeio agrícola no valor de R$30.000,00, em razão da seca que afetou a região. Os apelantes pleitearam a aplicação da Súmula nº 298 do STJ, da Resolução nº 4.591/2017 e do Manual de Crédito Rural, sem necessidade de requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre pequenos produtores rurais e instituição financeira atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o alongamento da dívida rural configura direito automático do devedor, independentemente de prévio requerimento administrativo; (iii) verificar se a ocorrência de seca autoriza, por si só, a prorrogação compulsória do débito, à luz da teoria da imprevisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de crédito rural destinado ao fomento da atividade econômica, pois o mutuário não se enquadra como destinatário final do serviço.

A Súmula nº 298 do STJ assegura ao devedor o direito ao alongamento da dívida rural, mas condiciona sua fruição ao cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, incluindo o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

A Resolução nº 4.660/2018 do BACEN e o art. 36 da Lei nº 13.606/2018 exigem a formulação do pedido administrativo dentro do prazo contratual como condição para a vinculação da instituição financeira.

A Resolução nº 4.519/2016 impõe a apresentação de laudo técnico de comprovação de perdas, assinado por profissional habilitado, como requisito indispensável à renegociação.

Os apelantes não comprovaram a realização de requerimento administrativo tempestivo, descumprindo os requisitos legais.

A estiagem, ainda que severa, constitui risco inerente à atividade agrícola e não configura evento extraordinário e imprevisível a justificar a aplicação da teoria da imprevisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de crédito rural destinado ao fomento da atividade econômica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

O alongamento da dívida rural, embora reconhecido pela Súmula nº 298 do STJ, depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, entre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação.

A mera ocorrência de estiagem, ainda que grave, não dispensa a comprovação documental de prejuízos nem autoriza, de forma automática, a prorrogação do débito rural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 170; Lei nº 8.078/1990, art. 2º; Lei nº 13.606/2018, art. 36; CPC/2015, art. 85, §11; Resolução BACEN nº 4.519/2016, art. 1º, VI; Resolução BACEN nº 4.660/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024; TJES, AC nº 0000927-29.2019.8.08.0057, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000648-23.2017.8.08.0054

APELANTES: VALDIVIO LOPES SOUZA e OUTROS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VALDIVIO LOPES SOUZA e OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões sustentam os apelantes, inicialmente, a aplicabilidade da legislação consumerista, argumentando a vulnerabilidade técnica e jurídica do pequeno produtor rural frente à instituição financeira.

Afirmam possuir direito subjetivo à prorrogação (alongamento) do vencimento da dívida, com base na Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da frustração de receitas decorrente da severa seca que assolou a região.

E mais: desnecessário o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida.

Sob tais premissas, não negam a situação de inadimplência, sendo pleiteada, contudo, a aplicação da Resolução nº 4.591/2017 e do Manual de Crédito Rural, no que tange ao parcelamento de seu débito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a instituição financeira apelada ajuizou execução de título extrajudicial com amparo na cédula de crédito bancário n° 12.003.003373-8, no valor original de R$30.000,00 (trinta mil reais), emitida em 18/09/2012 para custeio agrícola.

Os executados, aqui apelantes, apresentaram embargos alegando que a severa seca que assolou a região norte do estado inviabilizou o adimplemento da obrigação, gerando o direito ao alongamento da dívida.

Analisando detidamente os autos, adianto que a sentença de improcedência não merece reparo.

De início, registro ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, porquanto a relação jurídica diz respeito a empréstimo contratado para fomento da atividade econômica.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC.
I. Não se qualifica como consumidor produtor rural que contrai empréstimo para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.078/1990
. II. Em se tratando de produção antecipada de prova preparatória de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural, a competência é do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. III. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea a do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1º, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. lV. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. V. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDF; AGI 07114.73-67.2023.8.07.0000; 176.9268; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 05/10/2023; Publ. PJe 18/12/2023).

Prosseguindo, destaco que, de fato, a Súmula nº 298 do STJ estabelece que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”.

Ocorre que a renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo interessado, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Ademais, de acordo com artigo 1º, VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida “
é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado
”.

Assim, necessária a demonstração da dificuldade de adimplemento em razão de eventos como frustração de safras por fatores adversos e a formulação de pedido administrativo prévio ao vencimento da dívida.

No caso dos autos, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Em que pese a existência de provas acerca da crise hídrica que atingiu a região onde está localizada a propriedade dos requerentes, não há a prova da tentativa de requerimento administrativo formal de alongamento da dívida realizado antes do vencimento da dívida.

Ademais, a teoria da imprevisão não socorre aos apelantes, pois a ocorrência de estiagem, ainda que severa, é evento previsível no contexto da atividade agrícola, integrando o risco inerente ao próprio negócio, não se caracterizando como evento extraordinário para os fins pretendidos.

Assim, não tendo sido preenchidos os requisitos legais, não há falar em direito compulsório ao alongamento da dívida.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015).

3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada fazenda.
Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida".

4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Ainda, deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA COM RECURSOS DO PRONAF. TERMO ADITIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em exame apelação cível interposta pelo banco de desenvolvimento do estado do Espírito Santo s/a contra sentença que julgou procedente o pedido de alongamento de dívida rural, determinando a aplicação da resolução BACEN nº 4.660/2018 e da Lei nº 13.606/2018 à cédula de crédito bancário firmada com os autores, determinando, inclusive, a exclusão dos nomes dos devedores dos cadastros de inadimplentes e fixando multas em caso de descumprimento. 2 questão em discussão: Verificar se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para que a renegociação da dívida rural torne-se vinculante para a instituição financeira, entre os quais se inclui a necessidade de que o mutuário interessado efetue requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 3 razões de decidir: O termo aditivo firmado entre as partes em 03/11/2017 já contemplou a renegociação da dívida rural, com previsão expressa de refinanciamento do saldo devedor e fixação de novas datas de vencimento, caracterizando o exercício da prerrogativa prevista na legislação aplicável.
Para a concessão do alongamento da dívida rural com base na resolução nº 4.660/2018, exige-se o prévio requerimento administrativo feito pelo devedor antes do vencimento da dívida, o que não foi demonstrado pelos autores. A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida rural é direito do devedor, mas sua fruição depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, não sendo automático. A ocorrência de estiagem no Espírito Santo é fato público e notório, mas, conforme jurisprudência consolidada, não afasta o ônus do produtor rural de comprovar concretamente os prejuízos e o preenchimento dos requisitos normativos. A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração de evento extraordinário e imprevisível que afete o equilíbrio do contrato, o que não restou comprovado nos auto
s. 4. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A celebração de termo aditivo anterior ao ajuizamento da ação, contendo cláusulas de refinanciamento, afasta a pretensão de novo alongamento da dívida rural com base na resolução BACEN nº 4.660/2018. O direito ao alongamento de dívida rural, embora reconhecido pela Súmula nº 298 do STJ, exige requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida e o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares. A estiagem, ainda que pública e notória, não é suficiente, por si só, para justificar a prorrogação da dívida rural sem a demonstração de prejuízo efetivo e cumprimento das condições normativas. (TJES; AC 0000927-29.2019.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 25/06/2025).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)